Tribunal: TJDFT
Processo: 0702723-17.2021.8.07.0010
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-17

Ementa:
Receptação. Provas. Dolo. Desclassificação para forma culposa.
1 - No crime de receptação, a apreensão do produto do crime em poder do acusado gera para esse o ônus de provar que desconhecia a origem ilícita do bem. A prova do dolo se dá pelas circunstâncias extraídas do caso concreto.
2 – As circunstâncias do flagrante – o apelante conduzia veículo produto de crime, com sinal identificador adulterado, que disse ter adquirido por valor muito abaixo do de mercado, além de ter tentado esconder o veículo na residência ao ver viatura policial – evidenciam o dolo de receptar, sendo descabida a absolvição ou desclassificação do crime para a modalidade culposa.
3 – Apelação não provida.